Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026444-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS

E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA AMPARAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO – PERSONALIDADE VOLTADA PARA CONDUTAS CRIMINAIS – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO INCREPADO – ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) É INEFICAZ AO CASO CONCRETO –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR POR SI SÓ
–
ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – PACIENTE ALEGA SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DOS FILHOS MENORES DE IDADE

– IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste, sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP) e, devidamente demonstrada a presença ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (Art. 282, § 6o, CPP).

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Não há nos autos qualquer documento que comprove a imprescindibilidade do beneficiário
pelos cuidados dos infantes.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcos Maciel Almeida Santana
,
qualificada, que estaria submetido a
constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

Em síntese, relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 13/12/2022, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas, financiamento ao tráfico e organização criminosa (art. 33, 36 da lei n. 11.343/2006 e art. 2o da lei n. 12.850/2013).

Alega que não estão presentes os motivos ensejadores da cautelar do custodiado, motivo pelo qual sua prisão preventiva pode ser revogada.

Declara que o beneficiário possui residência fixa, emprego lícito (diarista), ser pai de 02 (dois) filhos menores de idade que estão sob sua dependência econômica.

Sustenta que recentemente recebeu progressão de regime nos autos da execução penal (autos n. 2000139-23.2020.8.11.0037), onde foi atestado o seu bom comportamento.

Ponderou que durante o cumprimento de sua pena em regime fechado, trabalhou pelo Projeto Segunda Chance, na realização de atividades artesanais, além de ter recebido a remição pelo estudo e leitura.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, ao paciente
Marcos Maciel Almeida Santana
,

revogando a prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do mesmo.

A liminar vindicada foi indeferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
154276178
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
156709666)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 158762683):

"
Habeas Corpus -
Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Financiamento para o Tráfico e Organização Criminosa [art. 33, caput, e art. 36, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - necessidade de evitar a reiteração delitiva do agente, a qual responde a processo por delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e roubo majorado - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Maciel Almeida Santana
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar da beneficiária. Por oportuno, segue a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária.
In verbis
:

“ Excelentíssimo Desembargador, Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que é impetrante a defensora pública PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES e pacientes JEAN SANTOS DE OLIVEIRA, MAURICIO MARCONDES TOLEDO JUNIOR, KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA, LEONICIO QUINTANA, KARLA ADRIELLY DE SÁ CRUZ SILVA,
MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA
, VANESSA RODRIGUES DA SILVA, JENNIFER DA COSTA MATIAS E THIAGO TOSTA CAJANGO.

Em 13.10.2022 a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos pacientes (nove) e de outros 131 (cento e trinta e um) investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Realizada a degravação do referido aparelho celular, extrairam narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações, foi instaurado o presente inquérito policial com o objetivo de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros possíveis integrantes, dentre eles os pacientes Jean Santos de Oliveira, Mauricio Marcondes Toledo Junior, Kecio Jhony dos Santos Silva, Leonicio Quintana, Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, Marcos Maciel Almeida Santana, Vanessa Rodrigues Da Silva, Jennifer da Costa Matias e Thiago Tosta Cajango.

Em relatório policial juntado aos autos no ID 100389616 apurou-se que os principais crimes supostamente cometidos pelos pacientes e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico.

A propósito, colaciono trechos dos relatórios investigativos indicando a participação das pacientes nas empreitadas delituosas de forma individualizada, conforme segue:

[...]

7.42 MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA, VULGO TENEBROSO

Almeida Santana, nascido em 16.08.2000. Exerce a função de disciplina. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do líder da Facção Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, demonstrado na página 9 do Relatório no 07, foi verificado a expressa anotação do vulgo “ Tenebroso” associado ao número de registro faccional 13.476. Conforme investigações anteriores e fonte de dados da Polícia Civil através do Sistema Geia/Vinculum, pode-se indicar que Tenebroso trata-se de Marcos Maciel Almeida Santana. Marcos Maciel Almeida Santana possui histórico de tráfico de drogas e conforme Boletim de Ocorrência, agrediu na Cadeia Pública de Primavera outro preso devedor da Facção (fls. 37 – ID 100389616).

7.4. 5 Tenebroso NOME Marcos Maciel Almeida Santana DOC. RGo no 29063876 MT CPF 070017021-17 Nasc. 16/08/2000 – 22 anos GENITORA Ivanete Costa Almeida Santana OCRIM Comando Vermelho – CVMT REGISTRO FACCIONAL 13.476 VULGO Tenebroso FUNÇÃO Traficante/Disciplina ENDEREÇO Rua Dançarino 515 Gutierrez, Primavera do Leste. Apontamentos: Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do líder da Facção Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, demonstrado na página 9 deste Relatório, foi verificado a expressa anotação do vulgo “ Tenebroso” associado ao número de registro faccional 13.476. Conforme apuração, pode-se indicar que Tenebroso trata-se de Marcos Maciel Almeida Santana. Marcos Maciel Almeida Santana possui histórico de tráfico de drogas e conforme Boletim de Ocorrência, agrediu na Cadeia Pública de Primavera outro preso devedor da Facção. Ademais, já era de conhecimento no meio policial que Marcos Maciel Almeida Santana utiliza-se do codinome Tenebroso. Ante ao todo exposto, somados os indícios e evidências, pode-se apontar que Marcos Maciel Almeida Santana é membro da Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho) e atue no tráfico de drogas e disciplina da Facção (fls. 111 – ID 100388825).

O paciente foi condenado a pena de 11 anos e 02 meses de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas (SEEU: 2000139- 23.2020.8.11.0037) (antecedente criminal anexo).

[...]

Os pacientes foram presos preventivamente no dia 13.12.2022,
exceto Thiago Tosta Cajango preso em 21.12.2022 sendo todos submetidos a audiência de custódia na mesma data da prisão,
ocasião em que as respectivas prisões foram mantidas, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação da segregação cautelar
(ID 106241880; 106122999; 106199495; 106123001; 106201119; 106238906; 106201094; 106122999 e fls. 19 - ID 106757871).

Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a ser cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares efetivadas e a finalização de outras diligências investigativas. [...]” (Id. 156709667)

Analisando a documentação acostada ao feito, referente ao pedido de prisão preventiva no 1008019-15.2022.8.11.0037, no dia 13/12/2022, tem-se que as investigações realizadas pela Polícia Judiciária Civil orientam-se no sentido de que o paciente Marcos Maciel Almeida Santana “vulgo Tenebroso”, em tese, exerceria a função de disciplina no interior da organização criminosa, indicado através em análise nos cadernos de anotações apreendidos em poder do líder da Facção Leandro Miranda do Santos “vulgo Bugiganga ou Léo do Chevette”, inclusive, do mesmo ser possuidor de histórico criminal voltada para a prática de tráfico de droga e de agressão contra outro preso em razão dívida de facção (ID 154268687 – p. 47).

Ademais, extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que nos autos n. 2000139-23.2020.8.11.0037, o paciente se encontrava segregado em razão de uma condenação à pena de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas. E no dia 30/11/2022, foi concedido a progressão de regime para semiaberto, diante bom comportamento durante o cumprimento da pena (ID 154268699 – p. 21).

À vista disso, o juiz singular em análise ao presente caso, entendeu que além da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, a medida extrema estaria justificada em razão da
garantia da ordem pública
“a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.
A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).
Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia”
(ID 154270154 – p. 16).

Ou seja, inobstante as alegações em favor do paciente, além da gravidade concreta dos fatos pelos quais está sendo investigado (tráfico de drogas e organização criminosa), há elementos que indicam a possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que já foi condenado em outro processo e indicativos que ser supostamente membro da Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho), o que justifica manter a segregação do mesmo.

Pois bem.

Vale ressaltar, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em apreço.

Por derradeiro, mesmo que o impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejamos:

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Ainda nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Com efeito, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2
. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”negritei

Nesse sentido:

“[...] Inexiste carência na fundamentação do decreto prisional quando evidenciado o fumus comissi delicti, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente está sendo investigado por seu suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade. Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto. Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. (N.U 1025681-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade e, incluindo, a preservação da investigação.

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Verifica-se ainda, que a defesa não instruiu com documentos hábeis a comprovação de possuir filhos menores e, muito mesmo, demonstrou a imprescindibilidade que os infantes dependam de seus cuidados.

Nesse contexto, conforme os documentos que me são acessíveis, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Maciel Almeida Santana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023